Tribunal: TJDFT
Processo: 0003095-96.2019.8.07.0003
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. AUSÊNCIA PARCIAL DE INTERESSE RECURSAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO. DOSIMETRIA. ATENUANTE GENÉRICA. ART. 66 DO CP. TEROIA DA COCULPABILIDADE. INAPLICABILIDADE.
1. A falta de interesse recursal obsta o conhecimento do recurso na parte já concedida na instância originária.
2. As provas existentes nos autos são suficientes para a procedência da condenação, quando a materialidade e a autoria encontram-se suficientemente evidenciadas na confissão do réu e na declaração harmônica e coerente das testemunhas, corroboradas pelo laudo de exame de eficiência da arma de fogo.
3. Inviável a desclassificação da conduta para o crime de favorecimento pessoal previsto no art. 348, § 2o, do CP, quando as provas dos autos indicam o contrário, que foi a companheira do réu quem assumiu ser a proprietária da arma de fogo, no momento da abordagem policial, com o intuito de livrar o réu da responsabilidade penal.
4. Para a incidência do art. 66 do Código Penal é necessário demonstrar a existência de circunstância relevante anterior ou posterior ao crime que justifique a atenuação da pena na segunda fase da dosimetria.
5. Apelação parcialmente conhecida e desprovida.